Tribunal: TJSP
Processo: 1106863-85.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por dano moral - Inscrição do nome da parte autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito - Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Retificação do valor da causa impugnado - Nas ações em que há cumulação de pedidos, o valor da causa corresponde à somatória deles - Inteligência do art. 292, VI, do

Ementa:
APELAÇÃO - ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por dano moral - Inscrição do nome da parte autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito - Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Retificação do valor da causa impugnado - Nas ações em que há cumulação de pedidos, o valor da causa corresponde à somatória deles - Inteligência do art. 292, VI, do CPC - Inexistência de autorização legal na hipótese vertente para retificação do valor da causa - Valor devidamente quantificado a título de danos morais pelo autor, para fins de cálculo do valor da causa - Valor atribuído à causa na exordial restabelecido - Relação jurídica entre as partes cujo débito restou demonstrado nos autos - Prescindível a exatidão do valor cobrado pela apelada, já que a dívida subsiste - Ausência de notificação da cessão de crédito que não isenta o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome em órgãos de restrição ao crédito - Entendimento do E. STJ - Negativação indevida - Não ocorrência - Ausência de ato ilícito que dê ensejo à indenização - Ré que agiu no exercício regular do seu direito - Sentença de improcedência reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.